Tribunal: TJDFT
Processo: 0751345-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751345-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MYCAELLA MENDES BASTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que, no prazo de 24 horas, forneça à autora/agravada o medicamento SPRAVATO, conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) houve a recusa do tratamento proposto, com uso do medicamento Spravato por não atender os critérios de inclusão da DUT item 109 da RN 465/2021 e suas alterações, visto que a patologia em questão (episódio depressivo moderado) não consta nas indicações com obrigatoriedade de cobertura para as operadoras listados na DUT 109 do anexo II da RN 465/2021 e suas alterações; 2) não há cobertura do medicamento em ambiente domiciliar, pois é para uso intranasal e, conforme a bula, deverá ser ministrado sob a supervisão do seu médico em um hospital ou em uma clínica; 3) o tratamento com Spravato é off label, ou seja, não apresenta na sua bula indicação de uso para o fim pretendido, sendo indicado para o tratamento de pacientes com Transtorno Depressivo Maior; 4) para a Lei 9.656/98, tratamento clínico experimental não está acobertado pelo plano de saúde, por justamente se tratar de indicações que não constem na bula/manual registrada na Anvisa, excluído da cobertura dos planos de assistência médica/hospitalar; 5) não foi apresentado nenhum relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (como por exemplo, risco iminente de morte, conforme indica a norma do CFM); 6) a multa arbitrada no caso em apreço – no valor de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 – pode se tornar sobremaneira desproporcional; 7) adotou todas as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta qualquer aplicação de multa; 8) a agravada deve prestar caução para garantir a reversibilidade do provimento; 9) o prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação imposta é deveras exíguo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação de fornecer o medicamento Spravato. Sucessivamente, requer a exclusão da multa ou sua redução, a fixação de caução e a dilação do prazo para cumprimento da medida (15 dias). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Com efeito, a parte autora demonstra ser beneficiária do plano de saúde réu (ID. 216712528) e, também, que é diagnosticada com transtorno depressivo maior (TDM) e transtorno afetivo estacional (TAE) (ID. 206253808). Também há prova documental de que o médico assistente da autora relatou a situação atual da paciente e solicitou a liberação da medicação, conforme verifica-se do laudo médico de ID. 216712530 e 216712530: Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois, em relação a questão submetida ao Juízo, o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. A negativa no fornecimento do medicamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, pois já se pacificou que não cabe à operadora opor-se à decisão técnica quanto ao rumo do tratamento proposto para o paciente e, uma vez que haja cobertura para a doença diagnosticada, é abusiva a exclusão de meio de tratamento que o médico considera eficaz para o particular caso do paciente. No caso trata-se de medicamento que tem registro na ANVISA, sendo abusiva, portanto, a recusa do plano de saúde. (...) No caso em apreço, a requerida negou o fornecimento do fármaco prescrito para o tratamento da autora, com base na justificativa de não enquadramento no rol de cobertura obrigatória da ANS. No entanto, não compete à ré definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Logo, mesmo nesse juízo de cognição sumária, há evidências do direito à cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, não sendo justificável a recusa de cobertura da medicação indicada se a doença da qual sofre a requerente é coberta pelo plano de saúde contratado. Ademais, mesmo que não esteja no rol da ANS e haja indicação na bula para o tratamento dessa patologia, o plano de saúde deve assegurar o fornecimento quando há evidências científicas suficientes de que esse é o tratamento adequado ao caso. (...)” Sendo assim, tratando-se de medicamento registrado na Anvisa, com evidência científica no tratamento de quadro depressivo e havendo urgência na prescrição médica (diante dos relatos de ideação suicida sem melhora), o plano de saúde tem o dever de fornecê-lo à paciente, não podendo negar a cobertura apenas com base em ausência de previsão no rol da ANS ou em suas diretrizes. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes específicos sobre o medicamento em questão: “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DEPRESSÃO GRAVE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SPRAVATO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. (...) 2. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. É ilegítima a negativa do plano de saúde de autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. (...)” (Acórdão 1907357, 0722904-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) “(...) 1. A Lei 14.454 que alterou a Lei 9.656 impôs, por um lado, ao médico que justifique de maneira detalhada e lastreada em robusta evidência científica sua prescrição para determinado paciente, e, por outro, que os planos/seguros de saúde analisem as justificativas apresentadas para averiguar se se ajustam ou não aos incisos I ou II do § 13 do artigo 10 da Lei 9656, não sendo mais legítimo apenas dizer que o medicamento não consta do Rol de Procedimentos da ANS. 2. No caso, a pretensão deduzida pela autora em juízo atendeu, de maneira completa, ao contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9656, uma vez que trouxe sólido relatório médico, detalhando a história clínica da paciente, evidências científicas, além de definição de plano terapêutico, demonstrando, de maneira inequívoca, a necessidade da administração do medicamento spravato, mesmo que não contido no Rol de Procedimentos da ANS. Desse modo, a resistência do seguro saúde réu à pretensão deduzida pela autora em juízo no sentido de ser-lhe fornecido o medicamento spravato não se mostra justificada, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida. (...)” (Acórdão 1853074, 0719921-66.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) “(...) III. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Spravato - cloridrato de escetamina intranasal) se apresenta como derradeira alternativa terapêutica para o paciente acometido de episódio depressivo grave resistente ao tratamento, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) do paciente. (...)” (Acórdão 1845968, 0700375-55.2023.8.07.0010, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) “(...) 5. Observado, no caso concreto, que a operadora do plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do tratamento ambulatorial com o fármaco SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal), prescrito para redução dos sintomas depressivos resistentes e redução do risco de autoextermínio, limitou-se a afirmar que o procedimento recomendado não se encontra previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem indicar qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, tem-se por configurada a ilicitude de sua conduta. (...)” (Acórdão 1839656, 0734823-81.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DEPRESSÃO GRAVE. SPRAVATO. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (...) 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 5. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 6. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. (...)” (Acórdão 1818505, 0732619-64.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) Além disso, o risco de dano reverso é significativamente maior, se considerado o quadro de saúde da paciente, conforme relatado pelo médico que a acompanha, e, ao que consta, ela não dispõe de recursos para caucionar o valor do tratamento. Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade da multa nem em dilação de prazo para cumprimento da obrigação, pois a liminar já teria sido cumprida, como afirmado pela agravante Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator